Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA/DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido para retificação de precatório, a fim de que conste o destaque dos honorários contratuais. Sustenta a advogada agravante que possui direito ao destaque e ao pagamento com prioridade. Afirma que a urgência está configurada, pois a verba tem natureza alimentar e corre o risco de ficar sem seus honorários. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Segundo o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o advogado pode requerer o destaque ou a reserva do valor de seus honorários advocatícios contratuais, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a fim de que a verba honorária seja paga por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. A urgência está configurada no fato de que se trata de verba alimentar e que o precatório foi expedido em 2018, havendo risco de que seja pago diretamente ao credor, frustrando assim o recebimento dos honorários por parte da advogada agravante. (...)”
IV. Após a instauração do contraditório, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada. Importante ressaltar que o fracionamento do precatório e a expedição de RPV para pagamento antecipado dos honorários não constitui objeto do presente agravo e nem sequer foi cogitada na origem. Portanto, não há nada a prover quanto à tese defendida pelo agravado em suas contrarrazões.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício à COORPRE para retificação do precatório no 0010362-65.2018.8.07.0000, com a inclusão/destaque dos honorários contratuais (20%) em favor da agravante.
VI. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.